Tribunal: STF
Processo: RE 956304
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração na repercussão geral no recurso extraordinário. Tema nº 901 da repercussão geral. Momento da cessação do pagamento de abono de permanência. Direito Processual. Deliberação do Plenário Virtual. Situação em que a maioria absoluta dos Ministros votou pela ausência de questão constitucional. Consequências. Recurso aclaratório acolhido com efeitos infringentes. 



    1. O reconhecimento da repercussão geral pelo Plenário Virtual não configura preclusão consumativa. O resultado da deliberação eletrônica não impede o posterior reexame dos requisitos de admissibilidade do recurso e dos efeitos do julgamento. Precedentes.



    2. No Plenário Virtual, seis Ministros votaram pelo caráter infraconstitucional da discussão relativa ao momento em que deve cessar o pagamento do abono de permanência - se a partir do protocolo do pedido de aposentadoria ou do aperfeiçoamento do ato de jubilação -, mas, ainda assim, a repercussão geral foi admitida.



    3. O quórum previsto no art. 102, § 3º, da Constituição Federal somente se aplica à rejeição do recurso por ausência de repercussão geral. A presença ou não de questão constitucional depende dos votos da maioria absoluta da Corte – isto é, seis votos. Admitindo-se que as questões postas repousam apenas na esfera da legalidade, há que se concluir que o Tribunal decidiu pela inexistência de questão constitucional e, por conseguinte, de repercussão geral, na medida em que essa pressupõe a existência daquela. 



    4. Na hipótese, a racionalidade do sistema e a vontade constitucional demandam a revisão do resultado proclamado, visto que, não havendo matéria constitucional e, por extensão, repercussão geral, nem sequer há de se conhecer do recurso quanto a seu mérito.



    5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, reconhecendo-se o caráter infraconstitucional da controvérsia posta nos autos e, por conseguinte, a ausência de repercussão geral da matéria, e não se conhecendo do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A do CPC/1917 e do art. 1.035 do CPC/2015.